Tribunal: STF
Processo: Rcl 84474
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1.  Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em favor de Roberto de Jesus Cardassi, com fundamento no art. 102, I, “l”, da CF, bem como, nos arts. 988 e seguintes do CPC/15, em face de decisão proferida nos autos da medida cautelar nº 1005324-61.2024.8.26.0050, em trâmite na 2ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital do Estado de São Paulo, que supostamente teria violado autoridade da Súmula Vinculante 14.



    2.  A parte alega que foi negado à defesa o acesso aos documentos dos autos, e que a negativa da origem viola a Súmula Vinculante 14.



    3.  A liminar foi indeferida em 11.9.2025 e foram prestadas as informações.



    4. É o relatório. Decido.



    5. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).



    6. Inicialmente, pontuo que a reclamação dirigida a esta Corte é cabível somente quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CF/88, arts. 102, I, l , e 103-A, § 3º).



    7. Destaco, ainda, que a Súmula Vinculante 14 tem por objetivo assegurar a ampla defesa ainda na fase de inquérito policial, conferindo, assim, ao defensor a ampla possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos.



    8. Nas informações prestadas, o juízo reclamado afirma que o pedido de habilitação nos autos formalizado pelo investigado foi negado porque existem diligências em curso, cuja divulgação pode atrapalhar a eficácia da investigação. Veja-se, nesse sentido (doc. 11):



    “O Ministério Público se manifestou contrariamente ao pleito da defesa, para habilitação nos autos, considerando que há diligências em curso (fls. 349/350). 



    Em 21/05/2025 a defesa do reclamante reiterou o pedido de habilitação nos autos (fls. 349/350). 



    No dia 28/07/2025, foi indeferido o pedido de habilitação nos autos pelo reclamante, com fundamento no § 11 do artigo 7º da Lei nº 8.906/1994, que admite a limitação do acesso aos autos por parte da defesa quando houver diligências em andamento ainda não documentadas, ou quando o acesso puder comprometer a eficácia das investigações. O Juízo considerou, ainda, a Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal, que assegura ao defensor o acesso aos elementos de prova já documentados e que digam respeito ao exercício do direito de defesa, ressalvando expressamente as diligências em curso. Ademais, no caso concreto, verificou-se a existência de diligências investigativas pendentes, cuja publicidade antecipada poderia comprometer sua efetividade. ”



    9. Correta a autoridade reclamada. A Súmula Vinculante 14 ressalva expressamente as diligências em andamento. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nesses casos, o acesso aos autos deve ser restrito (Rcl 71.379 AgR, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 74.198 ED- AgR, Rel. Min. André Mendonça; Rcl 80.086 ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes ).



    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator